Tribunal: TJDFT
Processo: 0015349-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015349-28.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, MANOEL CORREIA LIMA DECISÃO Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis dos executados, arquivem-se os autos conforme disposto no § 2o, do art. 921, do CPC. Brasília, 19 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR